Tribunal: TJSP
Processo: 1006317-42.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIDADE REAL DE VALOR (URV). SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. Inocorrência. Relação de trato sucessivo. Aplicação da Súmula 85 do STJ (prescrição quinquenal).
MÉRITO. Conversão de vencimentos em URV e após para Real. Obrigatoriedade de aplicação da Lei Federal n. 8.880/94. Percentual decorrente da equivocada conversão que deve ser

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. UNIDADE REAL DE VALOR (URV). SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. Inocorrência. Relação de trato sucessivo. Aplicação da Súmula 85 do STJ (prescrição quinquenal).
MÉRITO. Conversão de vencimentos em URV e após para Real. Obrigatoriedade de aplicação da Lei Federal n. 8.880/94. Percentual decorrente da equivocada conversão que deve ser incorporado aos vencimentos dos servidores, sem compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes, o que deve ser verificado em fase de liquidação. Termo final coincidente com o momento em que ocorrer reestruturação da carreira, salvo se houver ofensa ao princípio da irredutibilidade estipendial, tudo conforme definido no RE 561836/RN, o que deve ser apurado em fase de liquidação de sentença. Necessária observância da prescrição quinquenal. Pedido procedente.
Recurso provido, com observações e determinação quanto aos consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006317-42.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANDRA
LÚCIA MARANGONI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso provido, com
observações, e com determinação quanto aos consectários legais, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006317-42.2017.8.26.0053 -Voto no 13268
2
Voto n. 13268
Apelação Cível n. 1006317-42.2017.8.26.0053
Apelante: Sandra Lúcia Marangoni
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Origem: 10a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
Juiz Prolator: Otavio Tioiti Tokuda
APELAÇÃO CÍVEL. UNIDADE REAL DE VALOR
(URV). SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO
DE
FUNDO
DE
DIREITO.
Inocorrência. Relação de trato sucessivo. Aplicação da
Súmula 85 do STJ (prescrição quinquenal).
MÉRITO. Conversão de vencimentos em URV e após
para Real. Obrigatoriedade de aplicação da Lei
Federal
n.
8.880/94.
Percentual
decorrente
da
equivocada conversão que deve ser incorporado aos
vencimentos dos servidores, sem compensação ou
abatimento em razão de aumentos remuneratórios
supervenientes, o que deve ser verificado em fase de
liquidação. Termo final coincidente com o momento
em que ocorrer reestruturação da carreira, salvo se
houver ofensa ao princípio da irredutibilidade
estipendial, tudo conforme definido no RE 561836/RN,
o que deve ser apurado em fase de liquidação de
sentença.
Necessária
observância
da
prescrição
quinquenal. Pedido procedente.
Recurso provido, com observações e determinação
quanto aos consectários legais.
Trata-se, na origem, de ação proposta por Sandra
Lúcia Marangoni em face da Fazenda do Estado de São Paulo, via da qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006317-42.2017.8.26.0053 -Voto no 13268
3
pleiteia o recálculo de seus vencimentos conforme correta conversão para a
URV, nos termos da Lei Federal 8.880/94, com pagamento das diferenças
devidas, acrescidas de juros e corrigidas monetariamente, e com
apostilamento do título.
A r. sentença a fls. 83/84 julgou o pedido
improcedente, sob o fundamento, em síntese, de ocorrência de prescrição
de fundo de direito a contar da reestruturação da carreira de magistério,
cargo ocupado pela autora, pela Lei Complementar Estadual 836/97. Ante
a sucumbência, condenou a autora em custas e despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa atualizado,
observado o benefício da justiça gratuita.
Tempestiva apelação da autora alegando, em síntese:
(i) a inaplicabilidade da prescrição de fundo de direito em situações de
relação jurídica de trato sucessivo, como o presente caso, de acordo com a
Súmula 85 do STJ; (ii) a obediência ao que foi determinado no REsp
1.101.726/SP do STJ em Recursos Repetitivos, que torna obrigatória a
observância dos parâmetros previstos na Lei Federal 8.880/94 para a
conversão dos vencimentos dos servidores em URV pelos Estados e
Municípios e afasta a compensação de reajustes posteriores. Pugna pelo
provimento do recurso de apelação e pela procedência da ação.
Em contrarrazões a fls. 117/132, a ré, inicialmente,
argui a preliminar de prescrição de fundo de direito. No mérito, alega que
houve a reestruturação da carreira da autora pelas Leis Complementares
Estaduais n. 795/94, 836/97 e 1.065/2008 e, em contrapartida, a autora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006317-42.2017.8.26.0053 -Voto no 13268
4
comprovou a efetiva perda salarial. Ademais, esclarece que a Lei Federal
n. 8.880/94 não poderá prever um aumento de valor dos vencimentos dos
servidores pertencentes aos quadros dos outros entes federados. Por fim,
pugna pelo desprovimento do recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Recurso tempestivo e livre de preparo, que atende aos
pressupostos de admissibilidade, comportando conhecimento.
A alegação de prescrição de fundo de direito deve ser
afastada, pois, na hipótese em análise, tem-se uma relação jurídica de trato
sucessivo, renovando-se o direito à percepção de eventual aumento mês a
mês, daí que a suposta lesão de direito também é renovada mensalmente.
Assim, a prescrição deve atingir somente as prestações vencidas há mais de
cinco anos da propositura da ação, em conformidade com a Súmula 85 do
C. Superior Tribunal de Justiça.
Este é o entendimento consolidado do STJ e também
deste E. Tribunal Estadual, conforme ilustram os seguintes julgados:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CONVERSÃO
DA
MOEDA.
URV.
LEI
8.880/94.
PRESCRIÇÃO.
TRATO
SUCESSIVO.
SÚMULA
85/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DO
FUNDAMENTO ADOTADO PELA DECISÃO QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. (...) 3.
Nas ações que tratam de perdas salariais resultantes da
conversão da moeda em URV, resta caracterizada relação de
trato sucessivo, de modo que a prescrição atinge tão-somente as
parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006317-42.2017.8.26.0053 -Voto no 13268
5
da ação. (Súmula 85 do STJ). 4. Agravo regimental a que se
nega provimento. (Agravo Regimental no agravo em recurso
especial 2014/0117569-5, 1a Turma Julgadora, Rel. Min.
SÉRGIO KUKINA j. 05/08/2014).
AÇÃO ORDINÁRIA
CONVERSÃO EM URV
PERDAS
SALARIAIS
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pleito no sentido de se aplicar a correta conversão da URV,
em 1o de março de 1994, conforme determinação do artigo 18
da LF no 8.880/94, que institui modificações no sistema
econômico
nacional.
PRELIMINAR
DE
MÉRITO

INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO
DIREITO - Aplicação da Súmula 85 do STJ, que se
posicionou no sentido de que em casos análogos ao presente,
não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas apenas a
parcelar quinquenal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PREQUESTIONAMENTO
Acórdão combatido que não
apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o
acolhimento dos embargos
Propósito de modificação do
julgado Inviabilidade. Embargos rejeitados.
(Embargos de Declaração Cível n. 0016130-27.2011.8.26.0278,
Relator Desembargador Leonel Costa, 8a Câmara de Direito
Público, j. 09/08/2017)
PRESCRIÇÃO Servidores Públicos Municipais São Paulo
Inativos O STJ pacificou o entendimento no sentido de que as
diferenças de URV não ensejam a prescrição nuclear do art. 1o,
mas apenas a prescrição parcelar do art. 3o do DF no
20.910/32, pois se trata de relação de trato sucessivo e não
houve negativa administrativa expressa Preliminar rejeitada.
(....) (Apelação no 779.159.5/0-00, Relator Desembargador
Reinaldo Miluzzi).
Dito isso, outras considerações sobre a prescrição
(notadamente, limitação temporal decorrente da reestruturação da carreira)
confundem-se com o mérito e serão enfrentadas adiante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006317-42.2017.8.26.0053 -Voto no 13268
6
No caso em tela, a autora, servidora estadual, requer o
recálculo de seus vencimentos mediante correta aplicação da conversão em
URV determinada na Lei 8.880/94.
A Lei Federal 8.880/94, que dispôs sobre o Programa
de Estabilização Econômica e Sistema Monetário Nacional, determinou a
conversão da moeda nacional em unidades de valor - URV, nos seguintes
termos:
Art. 22 Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e
salário e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos
servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV,
em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os
arts. 37, XII, XX e 39, § 1o, da Constituição, observado o
seguinte:
I
dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de
novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994,
pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último
dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I
desta Lei, independentemente da data do pagamento.
II extraindo-se a medida aritmética dos valores resultantes do
incido anterior.
Estados
e
Municípios
deixaram
de
aplicar
corretamente a regra de conversão dos vencimentos de seus servidores,
que, em decorrência deste procedimento ilegal, sofreram perdas
econômicas no valor dos vencimentos, perdas essas, que no mais dos
casos, perduram até os dias atuais.
A Lei Federal 8.880/94 é norma cogente, de caráter
geral, que obriga também Estados-membros e Municípios, conferindo, aos
servidores desses entes, direito à obtenção da conversão de seus
vencimentos em URV, de acordo com o estabelecido em seu artigo 22, não
havendo falar em eventual ofensa ao princípio federativo previsto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006317-42.2017.8.26.0053 -Voto no 13268
7
Constituição Federal, uma vez que a competência legislativa da União
obriga a todos os entes da Federação.
Com efeito, tal Lei refere-se ao sistema monetário, e é
de aplicação compulsória aos Estados e Municípios, inclusive quanto aos
vencimentos dos respectivos servidores, sem que se possa invocar ofensa
ao princípio federativo. Este é o entendimento do C. STF a respeito da
matéria, conforme o RE n. 291.188-RN, j. 08/10/02, Relator Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006317-42.2017.8.26.0053 -Voto no 13268
8
Sepúlveda Pertence e o RE n. 304.785, Relator Ministro Carlos Velloso1.
Desse modo, a equivocada conversão do Cruzeiro Real
em URV merece a correção judicial reclamada pelos servidores,
consignando-se que não representa um aumento na remuneração do
servidor, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo
no momento da conversão da moeda, como assinalado no julgamento do
1 Do primeiro, transcreve-se a ementa:
Direito Monetário: competência legislativa privativa da União: critérios de conversão em
URV dos valores fixados em Cruzeiro Real: aplicação compulsória a Estados e Municípios,
inclusive aos vencimentos dos respectivos servidores, que impede a incidência de diferente
legislação local a respeito. 1. Em todas as Federações, o estabelecimento do sistema
monetário foi sempre típica e exclusiva função legislativa do ordenamento central; e
estabelecer o sistema monetário - escusado o óbvio - consiste primacialmente na criação e
eventual alteração do padrão monetário. 2. A alteração do padrão monetário envolve
necessariamente a fixação do critério de conversão para a moeda nova do valor das
obrigações legais ou negociais orçadas na moeda velha; insere-se, pois, esse critério de
conversão no âmbito material da regulação do "sistema monetário", ou do Direito Monetário,
o qual, de competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, VI), se subtrai do âmbito da
autonomia dos Estados e Municípios. 3. A regra que confia privativamente à União legislar
sobre "sistema monetário" (art. 22, VI) é norma especial e subtrai, portanto, o Direito
Monetário, para esse efeito, da esfera material do Direito Econômico, que o art. 24, I, da
Constituição da República inclui no campo da competência legislativa concorrente da União,
dos Estados e do Distrito Federal. 4.Dado o papel reservado à URV na transição entre dois
padrões monetários, o Cruzeiro Real e o Real (L. 8880194), os critérios legais para a
conversão dos valores expressos em cruzeiros reais para a URV constituiu uma fase
intermediária de convivência com a moeda antiga na implantação do novo sistema monetário.
5. Compreendem-se, portanto, ditos critérios da conversão em URV no âmbito material de
regulação do sistema monetário, objeto de competência legislativa privativa da União. 6. A
conversão em URV dos valores fixados para a remuneração dos servidores públicos locais -
segundo a lei federal institutiva do novo sistema monetário -, não representou aumento de
vencimentos, não sendo oponíveis, portanto, à sua observância compulsória por Estados e
Municípios as regras dos arts 167 e 169 da Constituição da República 7 Correta a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006317-42.2017.8.26.0053 -Voto no 13268
9
RE n. 561.836 / RN, j. 26/09/2013, Relator Ministro Luiz Fux, tomado
como norte nesta decisão, que será retomado adiante.
Nesse sentido, a orientação do C. STJ (como ilustram,
por exemplo, o REsp n. 1.007.026-SP, Relator Min. Arnaldo Esteves
Lima, j. 23/04/20092 e o REsp n. 778.907-AM, Relatora Min. Laurita Vaz,
j. 18/06/2009), bem como a jurisprudência deste Tribunal:
A respeito da abrangência da Lei Federal no 8.880/94, que
instituiu a URV e dispôs sobre o Programa de Estabilização
Econômica e Sistema Monetário Nacional, o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a sua
aplicação
estende-se
aos
servidores
públicos
federais,
estaduais, municipais e distritais, indistintamente. Cumpre
salientar, que atuou a União nos limites da sua competência,
estabelecida no art. 22, inc. VI, da Constituição Federal, ao
instituir a Lei no 8.880/94 que criou a Unidade Real de Valor,
integrando-a ao Sistema Monetário Nacional, para servir de
padrão monetário. Na ocasião determinou a conversão dos
salários dos trabalhadores em URV, possuindo a norma caráter
nacional, com aplicação indistinta a todo o país e a todos os
2 DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DA
MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR URV. LEI 8.880/94. APLICABILIDADE A TODOS OS
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, DISTRITAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS. DATA
DO EFETIVO PAGAMENTO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FERAL.
CONCESSÃO AUTOMÁTICA DE REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. COTEJO ENTRE AS
SISTEMÁTICAS DE CONVERSÃO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL DIFERENÇA A PERCEBER. PRECEDENTE DO
STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tem o servidor
público municipal direito à conversão de seus vencimentos de Cruzeiro Real em Real, de
acordo com a Lei 8.880/94. 2. A apuração de eventual diferença devida deverá ser feita
cotejando-se os valores dos salários resultantes da aplicação das duas sistemáticas de
conversão a federal e a estadual/municipal, de forma autônoma e excludente, de modo a
assegurar que não haja a sobreposição, evitando-se a incidência em duplicidade de
atualização monetária no período compreendido entre março a junho de 1994. 3. Sendo
aplicável a Lei 8.880/94 à conversão dos vencimentos em URV, deve a sentença de
improcedência ser cassada para que o juiz de primeira instância promova o exame da
pretensão colocada à sua apreciação, de modo a verificar se a Autora teve algum prejuízo com
a conversão realizada pelo Município-réu. 4. Recurso especial conhecido e parcialmente
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006317-42.2017.8.26.0053 -Voto no 13268
10
entes federados. (...).
Como se vê, não tratando a mencionada norma federal da
concessão de vantagens ou reajustamento salarial, mas de mera
conversão da moeda nacional em unidades de valor, a sua
aplicação é incontroversa. O artigo 22, caput, da Lei no
8.880/94 determinou que: "os valores das tabelas de
vencimentos, soldos e salário e das tabelas de funções de
confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e
militares, são convertidos em URV, em 1o de março de 1994,
considerando o que determinam os arts. 37, XII, XX e 39, § 1o,
da Constituição. Já o inciso I, deste mesmo artigo previu que o
cálculo de conversão deveria ser feito com base nos valores
nominais dos vencimentos nos meses de novembro e dezembro
de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, tomando-se o equivalente
à URV do último dia desses meses. O Estado deixou de aplicar
corretamente a regra de conversão dos vencimentos de suas
servidoras, e, em decorrência deste procedimento ilegal, elas
sofreram perdas econômicas no valor dos vencimentos, até os
dias atuais. Não há como se avaliar, com exatidão, como foram
feitos os cálculos de conversão dos vencimentos ou proventos
em causa, devendo a diferença alardeada na petição inicial ser
apurada na fase de execução; aliás, já estão tramitando várias
execuções relacionadas a títulos judiciais constituídos nesses
casos, apurando-se devidamente diferenças a serem solvidas.
(Apelação 0134671-54.2007, Relator Desembargador Manoel
Ribeiro, j. 27/11/2013).

COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS. Unidade Real de
Valor
(URV).
Lei
Federal
no
8.880/1994.
Incidência
compulsória sobre a remuneração dos servidores estaduais,
municipais e respectivos pensionistas, independentemente da
legislação local. Competência originária da União para
legislar sobre o sistema monetário nacional, reservada no
artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal. Eventual
concessão de reajuste por lei posterior não implica limitação
temporal ou compensação com o índice aferido na conversão
dos vencimentos URV, pois são parcelas de natureza jurídica
diversa. Divergência jurisprudencial reconhecida, porém
superada nas Cortes Superiores. Ressalva de cautela à
prescrição quinquenal, preservado o fundo de direito nos
termos da Súmula 85, do Superior Tribunal de Justiça Apelação
da
parte
autora
provida.
(...).
(Apelação
0040252-66.2012.8.26.0053, Relator Desembargador Fermino
Magnani Filho, j. 15/09/2014; grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006317-42.2017.8.26.0053 -Voto no 13268
11
No mesmo diapasão, desta C. 5a Câmara, confiram-se
a Apelação n. 0028099-64.2013.8.26.0053, Relator Desembargador
Marcelo
Berthe,
j.
18/08/2014;
e
a
Apelação
n.
0004930-88.2013.8.26.0072,
Relator
Desembargador
Nogueira
Diefenthäler, j. 01/09/2014.
Nessa esteira, no que toca às correções salariais e
reajustes alegadamente promovidos pela legislação do Estado de São
Paulo, de se consignar que, no julgamento do já mencionado RE n.
561.836, j. 26/09/2013, Relator Ministro Luiz Fux, paradigmático em se
tratando de conversão para URV, o E. STF decidiu que os aumentos
remuneratórios supervenientes não ensejam compensação em relação à
obrigação de conversão para URV, por não se tratar a Lei no 8.880/94 de
norma federal de concessão de vantagens ou reajuste salarial, mas de mera
conversão da moeda em unidades de valor. Inexistente identidade de
natureza entre ambos, não há que se falar em compensação.
Assim sendo, não prospera o argumento de que a parte
autora não sofreu prejuízos ante os reajustes voluntários nos salários
promovidos no âmbito do Estado de São Paulo. Como expendido acima,
tais reajustes não se confundem com os valores devidos em razão da
conversão para URV.
De outro lado, segundo o RE n. 561.836, a
incorporação do percentual decorrente da correta conversão do Cruzeiro
Real em URV deve ter por termo final o momento em que ocorrer a
reestruturação da carreira dos servidores, desde que não implique redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006317-42.2017.8.26.0053 -Voto no 13268
12
dos vencimentos.
Segue a ementa do emblemático julgado:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário:
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação.
Competência privativa da União para legislar sobre a matéria.
Art.
22,
inciso
VI,
da
Constituição
da
República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que
regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O
direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, na remuneração do servidor,
resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em
URV, não representa um aumento na remuneração do
servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de
indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em
relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento
anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre,
verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder
Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem
qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos
remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do
direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do
processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI
no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da
incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso,
na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira
do servidor passa por uma restruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela
de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade
estipendial
recomenda
que
se,
em
decorrência
da
reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela
dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação,
verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará
jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante
necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo
valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A
reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário
Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma
legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o
pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006317-42.2017.8.26.0053 -Voto no 13268
13
Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário
interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e
parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa
compensação do percentual devido ao servidor em razão da
ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com
aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido
percentual será absorvido no caso de reestruturação
financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a
inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994,
do estado do Rio Grande do Norte.
Nesse mesmo sentido, do STJ:
RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. DIFERENÇA
DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV.
NOVO PLANO DE CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
DATA DA CONVERSÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
SÚMULA 85/STJ. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA
280/STF.
1. Se a nova lei que reestrutura a carreira corrige a defasagem
da remuneração, em valores superiores aos devidos relativos a
URV, admite-se a limitação do pagamento até a data da
implementação da reestruturação. Precedentes.
2. Nos pleitos de diferenças salariais, originados da conversão
de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do
fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no
quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se
relação de trato sucessivo. Inteligência da Súmula 85/STJ.
Precedentes.
3. No caso dos autos, como a reestruturação da carreira
ocorreu em 1995, com a edição da Lei Municipal no 4.346/95, e
a ação foi proposta em 2007, não há perdas a serem
recompostas no quinquênio que precedeu a propositura da
ação.
4. Ainda que assim não fosse, para averiguar se a Lei
Municipal no 4.346/95 garantiu ou não o pagamento de valores
superiores às perdas apuradas ou se esse diploma pode ser
reconhecido como o marco inicial da contagem do prazo
prescricional, seria necessário analisar a legislação local, afeta
à reestruturação da carreira, tratada nos autos, o que é vedado
na presente instância recursal, nos termos da Súmula 280/STF.
Precedentes.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg nos EDcl

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006317-42.2017.8.26.0053 -Voto no 13268
14
no REsp 1304027/SC, Rel. Ministro Castro Meira, j.
18/04/2013).
Desta E. 5a Câmara:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO À CONVERSÃO DE
VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL EM URV PARA 1o DE
MARÇO DE 1.994. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
INOCORRÊNCIA.
RELAÇÃO
JURÍDICA
DE
TRATO
SUCESSIVO.
NO
MÉRITO,
INTELIGÊNCIA
DA
LEI
FEDERAL
No
8.880/94.
POSSIBILIDADE.
(...).
3.
Impedimento, porém, de compensação com reajustes futuros
de natureza jurídica diversa. 4. De outra parte, embora as
diferenças devidas pela incorreção da conversão não sejam
compensáveis com reajustes futuros, eventual resíduo cessará
por ocasião da fixação de novo padrão de vencimentos para os
servidores. 5. Precedentes da jurisprudência dos E.E. STF, STJ
e
desta
C.
Corte
de
Justiça.
(...).
(Apelação
0020004-45.2013.8.26.0053, Relator Desembargador Marcelo
Berthe, j. 15/09/2014; grifei).
AÇÃO ORDINÁRIA FINANCEIRO. URV. (...). 2. Na esteira do
novo entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal,
descabida a compensação do percentual devido ao servidor em
razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV
com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido
percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira
da carreira, não demonstrada na caso concreto. Recurso
provido. (Apelação no 0021958-54.2013.8.26.0562, Relator
Desembargador Nogueira Diefenthäler, j. 15/09/2014).
RECURSO DE APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
PRETENSÃO À CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE
CRUZEIRO REAL EM URV PARA 1o DE MARÇO DE 1.994
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
POR
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
FESP
INADMISSIBILIDADE
PRESCRIÇÃO
DO
FUNDO
DE
DIREITO INOCORRÊNCIA - RELAÇÃO JURÍDICA DE
TRATO SUCESSIVO NO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DA LEI
FEDERAL No 8.880/94 POSSIBILIDADE. (...). 4. No mérito,
trata-se de diploma legal de aplicação compulsória aos Estados
e Municípios, inclusive, no que se refere aos vencimentos dos
respectivos servidores, não havendo falar em eventual ofensa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006317-42.2017.8.26.0053 -Voto no 13268
15
princípio federativo previsto na Constituição Federal. 5.
Impedimento, porém, de compensação com reajustes futuros de
natureza jurídica diversa. 6. De outra parte, embora as
diferenças devidas pela incorreção da conversão não sejam
compensáveis com reajustes futuros, eventual resíduo cessará
por ocasião da fixação de novo padrão de vencimentos para os
servidores. (...). (Apelação 3000543-66.2013.8.26.0431, Relator
Desembargador Francisco Bianco, j. 15/09/2014).
Nessa perspectiva, tem-se que a sentença recorrida
julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que Lei Complementar
836/1997, que “instituiu Plano de Carreira, Vencimentos e Salários para os
integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação e outras
providências correlatas”, reestruturou financeiramente a carreira da autora.
Ora, como visto, embora o término da incorporação se
dê, de fato, no momento em que a carreira passa por uma restruturação
remuneratória, no julgamento do RE 561.826 o E. STF também fixou que,
ante o princípio da irredutibilidade de vencimentos, se em decorrência da
reestruturação da carreira do servidor a supressão do índice de 11,98%, ou
outro percentual obtido em liquidação, houver redução da remuneração, o
servidor fará jus a uma parcela remuneratória em montante necessário para
que não haja ofensa ao referido princípio constitucional, sendo os valores
absorvidos pelos aumentos subsequentes da categoria.
Posto isso, respeitados o entendimento do Juízo
sentenciante e os argumentos lançados pela ré-apelada, da leitura das
LCEs n. 795/94, 836/97 e 1.065/2008 não resta evidente que a aventada
reestruturação de carreira tenha absorvido o índice devido pela
conversão dos salários em URV, de molde a assegurar que não haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006317-42.2017.8.26.0053 -Voto no 13268
16
ofensa ao princípio da irredutibilidade estipendial.
Desse modo, (i) a questão deverá ser analisada
concretamente
na
fase
de
liquidação,
adotando-se
eventual
reestruturação como termo final da obrigação; e, (ii) entendendo-se
pela ocorrência de reestruturação da carreira, deve ser verificado se
ela absorveu o índice devido pela conversão dos salários em URV, de
molde a assegurar que não haja ofensa ao princípio da
irredutibilidade de vencimentos, conforme exigido pelo RE no 561.836.
Nesse diapasão:
AÇÃO ORDINÁRIA - FINANCEIRO. URV.
(...)
2. Na esteira do novo entendimento do Colendo Supremo
Tribunal Federal, descabida a compensação do percentual
devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título
de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado,
fixado que o referido percentual será absorvido no caso de
reestruturação financeira da carreira, não demonstrada no
caso concreto.
3. A reestruturação deve prever, além de novos patamares de
vencimentos, a correção da defasagem da remuneração em
valores superiores aos devidos relativos a URV, de sorte que o
termo “ad quem” deverá ser apurado em liquidação de
sentença.
(...)
Ora, não bastando a mera reestruturação para o
estabelecimento do termo final do quanto devido, uma vez que
deve vir acompanhada de correção da defasagem da
remuneração em valores superiores aos devidos relativos a
URV, somente em liquidação de sentença é que se poderá
apurar se a Lei Estadual no 8.989/94, bem como as Leis
Complementares Estaduais no 795/95 e 823/96 bastaram para
suprir o aludido déficit.
(Apelação no 1053542-63.2014.8.26.0053; Rel. Des.Nogueira
Diefenthaler; j. 05/10/2015, grifos nossos).
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO
Servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006317-42.2017.8.26.0053 -Voto no 13268
17
públicos em atividade Vencimentos Conversão em URV
(...)
Ora, pelo teor deste julgado pela Suprema Corte definiu-se que,
no tocante à conversão de cruzeiro real em URV, deve ser
observada a lei federal, que não pode ser contrariada por lei
local, anotada a inadmissível compensação ou abatimento em
razão de aumentos remuneratórios, bem como que a
delimitação do prejuízo sofrido pelo servidor será apurada em
liquidação, ocasião em que é possível a verificação de eventual
lei local de reestruturação remuneratória, que tenha
promovido eventual incorporação do índice que for calculado
em cada caso. Nisso, então, não há incompatibilidade alguma
da r. sentença com o julgado pelo E. STF, no RE no 561.836,
bastando observar que a delimitação dos prejuízos será
apurada em liquidação, ocasião em que será apurado o índice
e verificada sua eventual incorporação decorrente de eventual
reestruturação remuneratória, tema este que, para o momento,
não há elementos para se avançar.
(Apelação no 1030558-85.2014.8.26.0053; Rel. Des. Vicente de
Abreu Amadei; j. 19/05/2015, grifos próprios).
Logo, somente na fase de execução é que eventual
reestruturação da carreira deverá ser considerada. Além disso,
não se estabelece percentual algum resultante da conversão, de
modo que ele deverá ser apurado oportunamente na fase de
liquidação. Desse modo, era mesmo de rigor a procedência da
ação. (Apelação no 0004590-44.2014.8.26.0288; Rel. Des.
Antonio Celso Faria; j. 14/10/2015).
Por fim, devem ser feitas duas observações.
Em primeiro lugar, observa-se que o reconhecimento
do direito à correta conversão de URV, nos termos da Lei Federal n.
8.880/94, não resulta automaticamente em recálculo no percentual de
11,98%, não apenas porque este se refere ao apurado no âmbito da
legislação federal, como também porque o índice devido pela incorreta
conversão dos salários em URV deve ser apurado em concreto na fase de
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006317-42.2017.8.26.0053 -Voto no 13268
18
Em segundo lugar, observa-se que o fato de o servidor
receber seus vencimentos no 5o dia útil do mês não desconstitui a
obrigação fazendária relativa à conversão para URV.
De fato, como argumenta a apelante, em sede de
recurso repetitivo o E. STJ decidiu que, para os servidores cujos
vencimentos são pagos antes do último dia do mês (ou seja, são pagos
durante o próprio mês de referência), a conversão para URV deve observar
o valor vigente na data do efetivo pagamento mensal ao servidor, a
despeito da literalidade do art. 22, II, da Lei no 8.880/94, que prevê como
divisor para o cálculo o valor vigente no último dia do mês,
“independentemente da data do pagamento”, tudo para assegurar a
irredutibilidade salarial; confira-se a ementa do acórdão:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NOTÓRIA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO
DA LEI FEDERAL No 8.880/94. DATA DO EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS
REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA.
(...)
3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do
último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de
acordo com a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94,
adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses
de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.
4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei no
8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na
conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se
tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por
isso, não podem ser compensadas.
5. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp
1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006317-42.2017.8.26.0053 -Voto no 13268
19
MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe
14/08/2009, grifou-se).
Por outro lado, para servidores que são pagos no mês
seguinte ao mês de referência, não cabe tal flexibilização, devendo ser
considerado como divisor no cálculo de conversão o valor vigente no
último dia do mês de referência, como prevê o art. 22, II, da Lei no
8.880/94. Nesse sentido, veja-se:
Ocorre, contudo, que convertida na Lei no 8.880, de 27 de maio
de 1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização
Econômica e o Sistema Financeiro Nacional, institui a Unidade
Real de Valor (URV) e dá outras providências (Plano Real), a
redação reproduzida no texto legal foi a da primeira Medida
Provisória, de no 434, prevalecendo, por isso, em virtude de
interpretação sistêmica das Medidas Provisórias e da Lei no
8.880/94, o entendimento de que, no cálculo de conversão dos
vencimentos, deveria ser considerado o valor da URV da data
do efetivo pagamento, de forma a garantir-lhes a
irredutibilidade vencimental, assegurada nos artigos 37, inciso
XV, e 29, parágrafo 2o, combinados com o artigo 7o, inciso VI,
da Constituição da República.
(...)
E para os servidores públicos dos Estados e Municípios, com
igual razão de decidir, se não recebem seus vencimentos no
último dia do mês, também há de ser levada em conta a data do
efetivo pagamento para conversão de seus vencimentos em
URV, de forma a garantir-lhes a irredutibilidade de
vencimentos, assegurada nos artigos 37, inciso XV, e 29,
parágrafo 2o, combinados com o artigo 7o, inciso VI, da
Constituição da República, cogentes para todos os entes
federativos.
(...)
In casu, contudo, não obstante estarem sujeitos ao repasse dos
duodécimos, os servidores públicos do Poder Legislativo do
Estado de São Paulo não receberam sua remuneração no dia
20, mas, sim, entre os dias 4 e 6 de cada mês (...).
(RMS 22.563/SP, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA
TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 08/09/2008, grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006317-42.2017.8.26.0053 -Voto no 13268
20
Portanto, a diferença de data de pagamento do servidor
repercute, apenas, sobre o divisor no cálculo de conversão, devendo ser
considerado, para os servidores que recebem no próprio mês de referência,
o valor vigente na data do efetivo pagamento mensal; e, por outro lado,
para os servidores que recebem nos primeiros dias do mês seguinte ao de
referência, o valor vigente na data do último dia do mês de referência.
Assim, em outras palavras, conclui-se que o fato de o
servidor ser pago no mês subsequente não significa necessariamente
ausência de prejuízos à vista da metodologia prescrita no art. 22 da Lei
Federal no 8.880/94, mas apenas que o cálculo de conversão deve observar
o valor vigente no último dia do mês.
No presente caso, pelo que consta dos autos, a autora
recebia seus vencimentos no mês seguinte ao de referência, o que deve ser
levado em conta na fase de liquidação.
Por fim, quanto aos índices de juros e de correção
monetária, devem ser observados os Temas 810 da Repercussão Geral do
STF e 905 dos Recursos Repetitivos do STJ. Juros de mora a contar da
citação, e correção monetária, da data em que cada parcela deveria ter sido
paga (natureza alimentar da dívida e princípio da restitutio in integrum).
Diante de todo o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso voluntário para julgar procedente o pedido, condenando-se a
parte ré ao recálculo do valor dos vencimentos da autora, com observância
da metodologia de conversão da URV prescrita na Lei Federal n. 8.880/94,
bem como ao pagamento de eventuais diferenças resultantes de equivocada
conversão, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidas de juros e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006317-42.2017.8.26.0053 -Voto no 13268
21
correção monetária (nos termos abaixo delineados), e a apostilar o título,
com as seguintes OBSERVAÇÕES: (i) o termo final deve coincidir com
o momento em que ocorrer reestruturação da carreira, salvo se houver
ofensa ao princípio da irredutibilidade estipendial, o que deve ser
apurado em fase de liquidação, conforme definido no RE 561836/RN;
e (ii) o índice de conversão deve, igualmente, ser apurado em fase de
liquidação; (iii) a conversão para URV deve observar o valor vigente
no último dia do mês, nos termos do art. 22, I, da Lei Federal n.
8.880/94, e COM DETERMINAÇÃO quanto aos juros e à correção
monetária.
Invertida a sucumbência, condena-se a parte ré ao
pagamento de honorários advocatícios, a serem arbitrados na fase de
liquidação, observando-se que a fixação deve levar também em
consideração o trabalho dispensado nesta fase recursal, nos termos do art.
85, § 11, NCPC.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006317-42.2017.8.26.0053 -Voto no 13268
22
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no
citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará
aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora